Tribunal: TJSP
Processo: 1027127-95.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON – Exposição de produtos à venda sem informação clara e ostensiva quanto à data de validade – Infração ao artigo 31, caput, da Lei no 8.078/1990 - Ocorrência da infração que restou caracterizada no caso concreto, diante da demonstração de que as informações a respeito da validade dos itens comercializados não estariam legíveis –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON – Exposição de produtos à venda sem informação clara e ostensiva quanto à data de validade – Infração ao artigo 31, caput, da Lei no 8.078/1990 - Ocorrência da infração que restou caracterizada no caso concreto, diante da demonstração de que as informações a respeito da validade dos itens comercializados não estariam legíveis – Irregularidade devidamente documentada no Auto de Constatação, que acompanha o Auto de Infração - Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não infirmada - Aplicação de penalidade na forma do artigo 56, inciso I, e artigo 57 da Lei no 8.078/90 e Portaria Normativa PROCON no 45/2015, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso improvido.